Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0751759-68.2025.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência vindicada determinando ao agravante que autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da parte autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.
2. O fato relevante. Sustenta o Agravante que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pela Lei 8.437/92. Aduz que a presunção de legalidade incide sobre os atos administrativos, a qual não pode ser afastada por relatório médico particular. Alega que a parte agravada está em período de carência e o procedimento cirúrgico recomendado é de natureza eletiva, sem configuração de urgência. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e no mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recorrente isento de custas. Pedido de concessão do efeito suspensivo indeferido (ID 73125746).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de determinar a realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da parte autora, que está em período de carência junto ao plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu a tutela recursal. Conforme ressaltado, o artigo 196 da Constituição Federal estatui que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal reforça esse direito nos artigos 204 e 207.
5. Na hipótese, é incontroverso que o agravado ainda se encontra em período de carência. Contudo, o art. 12, inciso V, da Lei 9.656/98 determina que o período de carência máximo nos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, e o art. 35-C, inciso I, indica que, nestes casos, a cobertura é obrigatória. O caráter de urgência foi determinado pelo médico que a acompanha o paciente, o qual relatou que “a lesão é de indicação cirúrgica em caráter de urgência devido o risco de retração tendínea que aumenta proporcionalmente ao tempo da lesão causando prejuízos e maior riscos de complicações cirúrgicas ou necessidade de uso de enxertos para reinserir o tendão” (ID 237684463 dos autos de origem).
6. Por outro lado, segundo o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92, não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Por sua vez, o artigo 3o da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
7. No caso dos autos, há indicativo de necessidade de cirurgia de urgência, restando demonstrado o risco de lesão grave a direito da parte agravada, o qual deve prevalecer, notadamente por estar relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana. Ademais, a concessão do efeito suspensivo, neste caso, poderia acarretar dano reverso, ao expor o paciente a risco à sua saúde, o que, por si só, justifica a negativa do pedido. Por fim, releva notar que a decisão recorrida não se reveste do caráter da irreversibilidade, uma vez que, ao final, caso se conclua que não há cobertura contratual para o procedimento cirúrgico, o agravante poderá repassar ao paciente os custos correspondentes.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão agravada mantida.
10. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 204 e 207; Lei 9.656/98, art. 12, V; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o; Lei n. 12.153/2009, art. 3o.